Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legalidade (ou não) da cobrança do custeio de parte do benefício Auxílio Creche e Pré-Escola pelo servidor (art. 6o do Decreto 977/93).
II. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade (CF, art. 208, IV e Lei 8.069/90, art. 54, IV).
III. O Decreto 977/1993 delimita a duração do recebimento do auxílio para o período compreendido entre o nascimento do dependente até os 6 (seis) anos de idade e determina que os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade e pelos servidores (artigos 4o e 6o).
IV. Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça de que o recebimento do benefício não acarreta acréscimo patrimonial ao servidor, possuindo natureza indenizatória pela falha do Estado em cumprir o dever legal de garantir creche e pré-escola, conforme previsto no artigo 208, inciso IV, da CRFB, e artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1079212/SP, DJe 13/05/2009.
V. Dentro desse enquadramento jurídico, verifica-se a incompatibilidade da norma editada (Decreto 977/1993) no ponto em que restringe aludido direito constitucional (e infraconstitucional) por onerar o servidor à divisão dos custos da assistência educacional infantil. Servidor este da Polícia Civil do Distrito Federal (competência privativa da União para legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal - CF, art. 21, XIV).
VI. Desse modo, escorreita a sentença que declara a inconsistência jurídica do desconto realizado na remuneração da parte autora, a título de cota parte pré-escolar (auxílio-creche), ao tempo em que condena o demandado ao pagamento dos valores descontados da folha de pagamento da parte autora, no importe de R$ 2.247,00, a esse título, adotando-se os valores históricos da planilha apresentada pelo requerente (Id 65426911). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1275620, DJE 9.9.2020; 2a Turma Recursal, acordão 1187968, DJE 29.7.2019, 3a Turma Recursal, acordão 1283658, DJE 1.10.2020.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).